Tribunal: TJDFT
Processo: 0753366-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753366-29.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: ANA FLAVIA ALVES DE BARROS APELADO: ESPOLIO DE SANTINA GOMES DE BARROS Decisão de Mérito 1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal que, em ação de obrigação de fazer proposta por Santina Gomes de Barros, confirmou a antecipação de tutela e julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente estatal a internar a autora em Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte as suas necessidades, bem como arcar com a transferência e as despesas decorrentes do tratamento (ID no 23740867). 2. Sem custas e sem honorários advocatícios, pois a autora é patrocinada pela Defensoria Pública, órgão do Distrito Federal (STJ, Súmula no 421). 3. O Distrito Federal opôs embargos de declaração (ID no 23740870), acolhidos para acrescentar que o termo inicial da responsabilidade do ente é a data de cadastramento da autora na Central de Regulação de Leitos de UTI (ID no 23740875). 4. Nas razões de ID no 23740880, o apelante requer, inicialmente, a extinção do feito sem resolução de mérito, em razão do falecimento da autora. 5. Alega também que: (a) não há a comprovação de que a autora procurou algum hospital da rede pública antes de ser atendida em hospital privado, e, por conseguinte, ser internada; (b) o dever constitucional do Estado de fornecer adequado tratamento médico para a população não enseja sua responsabilidade pelo pagamento de despesas livremente assumidas pelos cidadãos perante instituições particulares; (c) a judicialização do tema gera um descontrole administrativo e permite a ocupação de leitos por paciente em situação menos crítica do que a de outros, em violação ao princípio da isonomia/impessoalidade. 6. Pede a extinção do feito ou a improcedência dos pedidos iniciais. 7. Preparo dispensado. 8. Contrarrazões apresentadas (ID no 23740886). Além de rechaçar os argumentos recursais, a apelada requer a fixação de honorário advocatícios. 9. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Arinda Fernandes, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID no 24001151). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 13. As matérias discutidas nesta ação foram objeto de sedimentada jurisprudência deste Tribunal. 14. Mantenho os benefícios da gratuidade de justiça concedidos para a parte autora. 15. Inviável a extinção do feito sem resolução do mérito em razão do falecimento da autora, pois a decisão liminar que deferiu a sua internação, em hospital público ou particular, também determinou ao Distrito Federal que arcasse com todas as despesas do tratamento (ID no 23740618). Tal decisão é precária e efêmera, sendo necessário estabelecer, em definitivo, se há ou não responsabilidade do Estado pela internação, sobretudo porque há efeitos patrimoniais. Precedentes: Ac. 1251198; Ac. 1288455. 16. “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (CF, art. 196). 17. Trata-se de direito fundamental, que não pode ser desrespeitado e/ou menosprezado, independente de contingências orçamentárias, sob pena de frustração do “mínimo existencial” do indivíduo. Nesse sentido, o STF decidiu a ADPF no 45. 18. O pedido de custeio de internação em hospital privado e seu deferimento judicial, em caso de ausência de leito público e/ou negativa de atendimento, não constitui fato violador dos princípios da isonomia e/ou impessoalidade, mas apenas a busca pela concretização de direito constitucional essencial. Precedentes: Ac. 1153436 e Ac. 1063001. 19. A mora do Estado surge a partir da negativa de atendimento na rede pública (ou inscrição na Central de Regulação), que ocorreu em 25/10/2019 (ID no 23740649, pág. 5). O Distrito Federal transferiu a paciente para hospital público somente em 28/10/2019 (ID no 23740649, pág. 4). 20. As despesas realizadas no hospital particular no período de 25/10/2019 a 28/10/2019 devem ser custeadas pelo Estado. 21. Precedentes: Ac. 1198389; Ac. 1054724 e Ac. 1009804. 22. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.199.715/RJ sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 433), reafirmou o entendimento estabelecido pela Súmula no 421, no sentido de ser indevido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Estado em prol da Defensoria Pública, seja pelo fato de vincular-se ao ente federativo, seja porque está atuando contra pessoa jurídica de direito público pertencente à mesma Fazenda. 23. Não se desconhece o julgamento proferido pelo Ministro Gilmar Mendes no julgamento da Ação Rescisória no 1937/DF no STF, que reconheceu a possibilidade de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública contra o mesmo ente público do qual faça parte, em consequência de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, conferida pelas Emendas Constitucionais no 45/2004, 75/2013 e 80/2014, bem como pela alteração do art. 4o da LC no 80/1994. 24. Essa decisão não possuiu força vinculativa e o STJ continua a aplicar a Súmula no 421/STJ, como se percebe dos seguintes julgados recentes: REsp 1827693/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019; AgInt no REsp 1.516.751/AM, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23.2.2017; REsp 1703192/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017”. 25. Uma das dúvidas a ser resolvida, oportunamente, circunscreve-se à reciprocidade. Se a Defensoria Pública será condenada a pagar honorários ao Distrito Federal quando sucumbir nas ações e recursos movidos contra o ente público e neles figurar como parte, como ocorre neste recurso, em que a própria Defensoria Pública é quem recorre. 26. Também deverá ser decidido se haverá compensação orçamentária para o exercício seguinte ou contingenciamento no próprio exercício, se os honorários serão considerados receita própria da Defensoria Pública e se serão pagos por precatórios. Essas questões são obiter dicta e não estão em análise neste recurso. Mas, a Defensoria Pública deverá esclarecê-las em futuros recursos. 27. Apesar do Pleno do STF ter sinalizado a mudança de posicionamento em relação ao tema, filio-me ao entendimento exarado pelo STJ, com força vinculante, até que a Corte Constitucional manifeste-se em definitivo ou reiteradamente sobre a matéria. 28. A sentença deve ser mantida. Dispositivo 29. Conheço e nego provimento ao recurso. A responsabilidade pelo custeio da internação da autora a partir de 25/10/2019 (data de inscrição na CRIH) deve ser mantida. Confirmo a sentença. 30. Sem custas (Decreto-Lei no 500/1969, art. 1a) e sem honorários advocatícios (STJ, Súmula no 421). 31. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 32. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 33. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO